Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714195-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME RECORRIDO: ELIANE CRISTINA PESTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. VALIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – No caso concreto, a parte impugnante não demonstrou, por meio de prova documental, que situação econômica da parte destinatária do benefício não é condizente com a condição de hipossuficiência por ela alegada no processo. Deferimento mantido. III – Na ação monitória fundada em cheques, é faculdade do emitente do título discutir a origem da dívida, em embargos monitórios. Precedentes. IV – A busca e apreensão do bem pago com o cheque objeto do pedido monitório, deferida em favor do autor da ação monitória em sentença transitada em julgado em outro processo, inviabiliza a constituição título executivo pleiteado. V – Julgado improcedente o pedido e impossível mensurar o proveito econômico obtido pela parte ré, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa está em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC e com a jurisprudência do eg. STJ. VI – Apelações desprovidas. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido deve ser reformado, porquanto existem algumas irregularidades e ainda a análise de questões de direito que se encontram pendentes nos autos. Pontua acerca da necessidade de observância ao Tema 564 e ao enunciado 531 da Súmula do STJ, e que como houve o próprio reconhecimento de circulação dos cheques não há que se prover os embargos à monitória. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489 do CPC, pois “a prestação jurisdicional foi prestada de forma completa, e observaram-se as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Sem ocorrência da violação ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.153.727/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028